Tribunal: STF
Processo: PSV 20
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-09-03
Data de publicação: 2009-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em parecer de fl. 219, a Comissão de Jurisprudência manifestou-se pelo arquivamento da presente proposta de edição de súmula vinculante, nos seguintes termos: 
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie que o único instrumento adequado à impugnação do acórdão denegatório de habeas corpus originário de Tribunal Superior é, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, o recurso ordinário, interponível no prazo de quinze dias. 
O autor da proposta é o Ministro Marco Aurélio. Em sua manifestação (fls. 2-4), assevera S. Exa. que a referida previsão constitucional vem sendo sistematicamente esvaziada pela maciça impetração, nesta Suprema Corte, dos chamados habeas corpus substitutivos de recurso ordinário, que foram criados no âmbito da atividade jurisprudencial. Sustenta que essa distorção, “além de resultar em abandono tanto da organicidade e da dinâmica pertinentes ao Direito instrumental quanto da segurança jurídica considerada a mitigação da estabilidade dos pronunciamentos judiciais” (fl. 2), tem gerado preocupante sobrecarga das Turmas deste Tribunal, que normalmente não conseguem esgotar, em suas sessões, o julgamento desses processos. 
Encerrado o prazo, assinalado em edital, para a manifestação de interessados, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão, para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008 (fl. 219). 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, em suas manifestações (fls. 223 e 226-227), apontaram deficiência formal da proposta, consubstanciada na falta de alcance dos efeitos da súmula que viesse a ser eventualmente editada. É que, segundo os doutos colegas, a súmula vinculante pretendida, por tratar de recurso exclusivamente dirigido ao Supremo Tribunal Federal, não fixaria diretriz alguma aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta federal, estadual e municipal. 
2. Verifico que a presente proposta interna de edição de súmula, vinculante ou não, busca, na verdade, reabrir nesta Casa discussão a respeito de tema da maior relevância, relacionado à banalização da impetração originária substitutiva do recurso ordinário previsto no art. 102, II, a, da Carta Magna. A utilização desse instrumento alternativo, de origem jurisprudencial, foi se tornando, ao longo do tempo, a regra geral, a despeito do procedimento constitucionalmente previsto. 
3. Todavia, a deliberação sobre a edição de enunciado de súmula a respeito do assunto ora tratado dependeria da atual existência de uma inequívoca consolidação da matéria no sentido pretendido pelo ora proponente. Verifico que os precedentes apontados por S. Exa. apenas demonstram que, vez ou outra, esta Corte, por uma de suas Turmas, aprecia e julga recursos ordinários interpostos nos moldes do art. 102, II, a, da Constituição Federal. Em nenhum deles, contudo, a questão ora tratada foi especificamente enfrentada. 
Falta, portanto, o apontamento de reiteradas decisões sobre essa questão que pudesse embasar a edição de uma súmula de jurisprudência, vinculante ou não. 
4. Ausente, assim, requisito indispensável à sua edição, também eu me manifesto pela inadequação formal da presente proposta interna de edição de súmula vinculante. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhem-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, acolho o parecer da Comissão de Jurisprudência e determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante. 
Publique-se. 
Arquivem-se. 
Brasília, 3 de setembro de 2009. 
Ministro GILMAR MENDES 
Presidente 
1